Tribunal: TJMT
Processo: 1040035-31.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040035-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (AGRAVANTE), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMATÓRIA DE LIMINAR. DUPLA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em ação possessória, determinando a expedição de mandado e a retirada das benfeitorias existentes no imóvel, sendo constatado que a decisão originária já havia sido objeto de impugnação por agravo de instrumento anterior, distribuído à mesma Relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que apenas confirma liminar anteriormente recorrida configura litispendência recursal e preclusão consumativa, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cabe apenas um recurso para impugnar cada decisão judicial.

A interposição de segundo recurso pela mesma parte, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, contra decisão já impugnada, configura litispendência recursal, por analogia ao art. 337 do CPC.

A decisão que apenas mantém liminar anteriormente deferida possui natureza confirmatória e não inaugura novo conteúdo decisório apto a justificar nova impugnação.

A determinação de retirada de benfeitorias constitui mero consectário lógico da ordem de reintegração de posse, não configurando capítulo decisório autônomo.

A prévia interposição de agravo de instrumento consuma o direito de recorrer, operando-se a preclusão consumativa e vedando-se a rediscussão da mesma matéria por novo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de segundo agravo de instrumento contra decisão confirmatória de liminar já impugnada viola o princípio da unirrecorribilidade e configura litispendência recursal.

A advertência para retirada de benfeitorias é consequência natural da reintegração de posse e não autoriza nova impugnação recursal.

Exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, impedindo a renovação da insurgência contra o mesmo provimento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON PEREIRA DUARTE contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003057-88.2022.8.11.0023, ajuizada por MAITE LUISE ZANETTE.

O Juízo singular manteve a liminar de reintegração de posse, anteriormente deferida em favor da Agravada pela decisão de ID 202318284, e determinou a expedição do respectivo mandado, advertindo, ademais, o Agravante sobre a necessidade de desinstalar e retirar as benfeitorias existentes no local.

O Agravante, em suas razões, reitera os argumentos de que detém a posse longeva e legítima do imóvel e de que a Agravada jamais exerceu posse fática, pugnando pela reforma do
decisum
para que a liminar seja revogada.

Importa registrar que a decisão que originalmente concedeu a liminar de reintegração de posse (ID 202318284) já havia sido objeto de impugnação pelo Agravante, por meio do Agravo de Instrumento nº 1027569-05.2025.8.11.0000, distribuído a esta mesma Relatoria e recebido sem efeito suspensivo.

Em despacho inicial neste feito (ID 329318870), esta Relatora, vislumbrando a manifesta semelhança entre os recursos, determinou a intimação do Agravante para que esclarecesse a aparente litispendência.

Em resposta, o Agravante defendeu a distinção dos recursos, alegando que a nova decisão agravou sua situação ao determinar o desmonte das benfeitorias.

A Agravada, em contrarrazões (ID 337083370), arguiu, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, justamente pela ocorrência de litispendência recursal e preclusão consumativa, sustentando que o Agravante apenas repete os fundamentos e o pedido formulado no recurso anterior, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Litispendência Recursal e Preclusão Consumativa

A questão prejudicial arguida pela Agravada e já sinalizada no despacho inicial destes autos impõe-se como ponto central da análise de admissibilidade deste recurso.

Com efeito, a preliminar de não conhecimento por litispendência recursal e preclusão consumativa deve ser acolhida.

O ordenamento processual civil pátrio é regido, no que tange aos recursos, pelo princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, segundo o qual, para cada decisão, cabe apenas um único recurso.

A interposição de um segundo recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, ou contra decisão que seja mera confirmação da anterior, acarreta o não conhecimento do segundo apelo, por força da preclusão consumativa.

A litispendência, em sua acepção clássica, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, caracterizada pela tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC).

Esse instituto, aplicado por analogia à esfera recursal, visa a impedir que o Tribunal seja instado a julgar, por mais de uma vez, a mesma irresignação, garantindo a segurança jurídica e a racionalidade dos trabalhos judiciários.

No caso concreto, a análise comparativa entre o presente Agravo de Instrumento (nº 1040035-31.2025.8.11.0000) e o anteriormente interposto (nº 1027569-05.2025.8.11.0000) revela, de forma inequívoca, a identidade de todos os elementos.

As
partes
são as mesmas: Edilson Pereira Duarte como Agravante e Maite Luise Zanette como Agravada.

A
causa de pedir
recursal é idêntica. Em ambos os recursos, o Agravante se insurge contra a concessão da liminar de reintegração de posse, fundamentando sua pretensão nos mesmos argumentos: a suposta ausência de posse anterior da Agravada, a sua própria posse mansa e pacífica por mais de vinte anos, a invalidade do título de domínio da parte adversa e a inexistência do esbulho na data alegada.

A narrativa fática e a fundamentação jurídica são, em essência, uma repetição daquelas já deduzidas no primeiro recurso.

O
pedido
, por sua vez, também é o mesmo. O objetivo final de ambos os agravos é idêntico: obter a concessão de efeito suspensivo para, ao final, reformar a decisão de primeiro grau e revogar a ordem de reintegração de posse.

Conforme bem apontado pela Agravada em suas contrarrazões, os pedidos formulados nos itens 3.3 e 3.4 da petição deste recurso são substancialmente os mesmos deduzidos nos itens 2.4 e 2.5 das razões do primeiro agravo.

O argumento do Agravante de que a decisão ora recorrida seria um ato novo, por conter a advertência para o desmonte das benfeitorias, não se sustenta.

A decisão de ID 213874168, no que tange à reintegração de posse, é um ato meramente confirmatório da decisão de ID 202318284.

A determinação para a retirada das construções não é um capítulo decisório autônomo que inaugura uma nova controvérsia; é, na verdade, um consectário lógico e natural da própria ordem de reintegração.

Reintegrar a posse significa devolver o imóvel ao possuidor esbulhado no estado em que se encontrava, livre de pessoas e coisas ali colocadas pelo esbulhador.

A advertência, portanto, apenas explicitou uma consequência já implícita no provimento original.

Dessa forma, não há fato novo ou conteúdo decisório inédito que justifique a reabertura do prazo recursal ou a interposição de um novo recurso para rediscutir a mesma matéria de fundo.

O Agravante exerceu seu direito de recorrer quando interpôs o primeiro agravo de instrumento. Neste momento, operou-se a preclusão consumativa, sendo-lhe vedado renovar a impugnação por meio de um segundo recurso.

A conduta do Agravante, ao insistir na via recursal contra provimento já impugnado, atenta contra a lealdade processual e a economia dos atos processuais.

A matéria devolvida a este Tribunal para reexame já se encontra pendente de apreciação no Agravo de Instrumento nº 1027569-05.2025.8.11.0000, sendo defeso o conhecimento deste segundo recurso.

Conclusão

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, e
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da manifesta litispendência recursal e da ocorrência de preclusão consumativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026